Tribunal: TJPA
Processo: 0803574-60.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803574-60.2025.8.14.0000

PACIENTE: EDEVAN QUADROS PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0803574-60.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0802861-46.2025.8.14.0401

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE:

EDEVAN QUADROS PEREIRA

IMPETRANTE: DR. ABEL BRITO DE QUEIROZ - OAB PA 31.014

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. LEGALIDADE DA ATUAÇÃO POLICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de EDEVAN QUADROS PEREIRA contra ato do Juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém/PA, que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos nº 0802861-46.2025.8.14.0401, sob a acusação de tráfico de drogas.

2.

A defesa sustenta a ilicitude das provas que fundamentam a custódia cautelar, alegando que a abordagem policial e a busca domiciliar foram ilegais, por ausência de fundada suspeita que justificasse a medida invasiva.

3.

Requer, liminarmente, a soltura do paciente e o sobrestamento do processo penal. No mérito, pleiteia o trancamento da ação penal por ausência de justa causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a incursão policial na residência do paciente ocorreu sem justa causa, configurando violação ao princípio da inviolabilidade domiciliar; e (ii) determinar se há fundamento jurídico para o trancamento da ação penal em razão da suposta ilicitude da prova obtida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A busca domiciliar é válida quando houver fundada suspeita de atividade criminosa em andamento, dispensando-se mandado judicial nas hipóteses previstas no art. 5º, XI, da Constituição Federal.

6.

Os autos revelam que a atuação policial foi motivada pela tentativa de evasão de terceiro ao avistar a guarnição, ingressando em imóvel onde foi encontrado o paciente, juntamente com entorpecentes, dinheiro e balança de precisão, caracterizando situação de flagrante delito.

7.

O depoimento policial corrobora a legalidade da incursão, destacando-se que o imóvel era utilizado para o preparo e a mercancia de drogas, conforme declarado por testemunha constante do inquérito policial.

8.

Não há ilegalidade na busca domiciliar, tampouco se verifica ausência de justa causa para a persecução penal, afastando-se a tese de constrangimento ilegal e inviabilizando o trancamento da ação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

A busca domiciliar é legítima quando há fundada suspeita de atividade criminosa em andamento, sendo dispensável mandado judicial na hipótese de flagrante delito.

2.

A tentativa de evasão de indivíduo para o interior de residência, associada à apreensão de drogas e instrumentos típicos do tráfico, configura justa causa para a persecução penal.

3.

O trancamento da ação penal por habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada de forma inequívoca a atipicidade da conduta, a inexistência de provas mínimas de autoria e materialidade ou a presença de evidente causa extintiva da punibilidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 302.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 598.051/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.03.2021.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer
da impetração

e
denegar
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador ___________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0803574-60.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0802861-46.2025.8.14.0401

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE:

EDEVAN QUADROS PEREIRA

IMPETRANTE: DR. ABEL BRITO DE QUEIROZ - OAB PA 31.014

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado em favor de
EDEVAN QUADROS PEREIRA
, por alegado constrangimento ilegal decorrente da ilicitude das provas que fundamentam a prisão preventiva do paciente.

Narra o impetrante que o demandante foi preso em flagrante pela acusação de tráfico de drogas, sendo a custódia convertida em prisão preventiva pelo Juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém/PA nos autos nº 0802861-46.2025.8.14.0401.

A Defesa sustenta que a abordagem policial e a busca pessoal foram ilegais, uma vez que não havia fundada suspeita que justificasse a medida invasiva, violando assim o princípio da inviolabilidade domiciliar previsto no art. 5º, XI, da Constituição Federal. Argumenta ainda, que a ação policial que resultou na apreensão de entorpecentes, foi baseada apenas na suposta atitude suspeita de um terceiro, não havendo elementos concretos que justificassem a diligência, razão pela qual assevera que as provas obtidas com a possível invasão domiciliar são ilícitas e, por consequência, devem ser declaradas inadmissíveis, ensejando o trancamento da ação penal por ausência de justa causa.

Diante disso, requer liminarmente a concessão da ordem para a soltura imediata do paciente e o sobrestamento do processo penal. No mérito, pugna pela confirmação da ordem com o consequente trancamento da ação penal.

Os autos foram distribuídos com
pedido liminar
o qual foi
indeferido
, solicitando-se informações da autoridade coatora, bem como manifestação ministerial (Id. 25317607).

O Juízo Originário atendeu à solicitação na data de 10/03/2025 através do Ofício nº 41/2025-GAB (Id. 25364395).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (Id. 25681367).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Em que pese a revogação da cautelar extrema com vinculação a medidas alternativas operada na origem
[1]
, tratando-se de pleito de trancamento, entendo que a ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

No que se refere a alegação de
busca domiciliar ilegal
, as informações do processo revelam elementos fáticos que justificaram a atuação policial, reconhecendo-se que a guarnição, durante patrulhamento ostensivo pelo Bairro da Terra Firme, observou que o nacional Marcos Gabriel Costa e Silva, ao visualizar a Guarnição policial tentou se evadir para o interior de residência localizada nas proximidades, provocando o ingresso dos policiais
[2]
.

Em depoimento, o Policial Offir Rodrigues Cardoso mencionou:

“'(...)

“QUE: é CB PM do 28° BPM, Aguia, RP 06, estava de plantão na VTR 2811, juntamente com sua guarnição SD PM FABRICIO PANTOJA e SD PM GOULART, todos em rondas ostensivas no Bairro da Terra Firme, faz apresentar nesta seccional o nacional
MARCOS GABRIEL COSTA E SILVA
, maior de idade; Que
este ao avistar a GU tentou evadir-se do local correndo para o interior de uma residência as proximidades
; Que, foi feito o acompanhamento deste, quando MARCOS GABRIEL COSTA E SILVA até uma residência onde o nacional entrou correndo pela porta, cuja estava encostada; Que a Guarnição resolveu também, entrar na residência, ocasião que
lá foi encontrado mais um outro nacional identificado por EDEVAN QUADROS PEREIRA, o qual estava sentado ao redor de uma mesa aos fundos da residência e na referida mesa forma encontrados um certo valor em dinheiro(R$ 16,90 reais), uma balança digital e certa quantidade de material de natureza ,possivelmente entorpecente/três embrulhos contendo nos seus interiores uma substância esbranquiçada, pulverizada semelhante ao entorpecente conhecida vulgarmente como cocaína
; Que com
MARCOS GABRIEL COSTA E SILVA
foi encontrada durante a revista pessoal pequena quantidade de droga, que
teria comprado de EDEVAN
"; Que diante dos fatos a guarnição constatando o delito em andamento, conduziu ambos nacionais para esta Seccional e os apresentou a Autoridade Policial Plantonista para os procedimento de cabíveis. onde foi verificado que, EDEVAN já responde por outros crimes. (...)”.

[
destaquei]

Assentada a legalidade do flagrante, inescapável a conclusão de que havia elementos concretos e idôneos para justificar a incursão domiciliar, destacando-se ainda que em depoimento, Marcos Gabriel revelou que o referido imóvel pertence a sua tia e, que este seria usado pelo paciente para o manuseio de entorpecentes destinados a mercancia, conforme depoimento constante do IPL (Id. 136560266, p. 9 do processo originário.).

Portanto, não se vislumbram quaisquer razões que justifiquem eventual trancamento da ação penal por ilegalidade da busca domiciliar, sendo este o entendimento jurisprudencial em casos análogos
[3]
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente
mandamus
e, no mérito
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal.

É como
voto
.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

Relatora

[1]
DECIDO.

Sobre a questão da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, leciona Renato Brasileiro de Lima, in Manual de Processo Penal, Volume Único, 6ª edição, 2018, revista atualizada, editora juspodivm, pág. 972/973:

(...)

Portanto, considerando as diretrizes impostas pela Lei nº. 12.403/11, aperfeiçoada pela Lei nº. 13.964/19, as condições pessoais do requerente e as peculiaridades do caso concreto, conclui-se que,
in casu, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para o caso sub examen.

Com efeito, sob a ótica do postulado dos princípios da proporcionalidade, da necessidade, da razoabilidade, adequação,
tenho como possível a revogação da prisão preventiva e a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ao ora requerente
, considerando-se, de mais a mais, que o delito em questão não teria sido praticado com violência ou grave ameaça a pessoa.

(...)

Pelo exposto, corroborado pelo parecer ministerial de ID 137072731,
defiro o pedido
formulado pela defesa
e revogo a prisão preventiva de EDEVAN QUADROS PEREIRA
e, com observância nos princípios da proporcionalidade, da necessidade, da razoabilidade, adequação, assim como ante a necessidade de análise urgente do pleito, visto que o requerente se encontra preso, como já ressaltado;
tendo em vista a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, para a eventual aplicação da lei penal e para a instrução processual, com fulcro nos arts. 282 e 319, ambos do CPP, FIXO como medidas cautelares diversas da prisão as seguintes:

a) comparecer a todos os atos do processo;

b) informar qualquer alteração de endereço.

Expeça-se alvará de soltura.

2. Vistas ao Ministério Público para requerer o que entender de direito.

(...)” Id. 138557174

[2]
Id. 136560266, p. 4 e 9 do processo originário.

[3]
ARE 1523553 / RS - RIO GRANDE DO SUL

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO

Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA

Julgamento: 13/11/2024

Publicação: 18/11/2024

(...)

DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. X DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DA ABORDAGEM E DAS PROVAS. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO.

Relatório

1. Recurso extraordinário com agravo interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que, em 16.2.2024, deu provimento à Apelação Criminal n. 5012835-69.2021.8.21.0023/RS, para absolver o agravado da prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Esta a ementa do acórdão

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE ANTERIOR À ABORDAGEM DO ACUSADO. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. BUSCA PESSOAL SEM A EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. ABSOLVIÇÃO.

1. Não restou suficientemente esclarecida a motivação da abordagem. não há referência nos depoimentos dos policiais sobre qual teria sido a ‘atitude suspeita’ autorizadora da busca pessoal (revista) ao apelante.

2. Busca pessoal amparada tão somente em intuição dos agentes policiais. Inviável. Precedentes do E. STJ.

3. Acusado que estava na carona da motocicleta com uma mochila nas costas, em local sabidamente conhecido por ser um ponto de tráfico.

4. O atual paradigma das cortes superiores é no sentido de que deve haver justa causa concreta, definida esta como situação anterior que configure flagrante delito ou motivadas razões suficientes que permitissem aos agentes a revista pessoal, o que não estava presente no caso concreto. Nulidade da prova.

APELAÇÃO PROVIDA” (fl. 7, e-doc. 190).

Em 21.6.2023, a Primeira Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (e-doc. 206).

2. No recurso extraordinário, o Ministério Público do Rio Grande do Sul alegou ter a Primeira Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul contrariado o inc. X do art. 5º e o § 5º do art. 144 da Constituição da República.

Sustentou que “a abordagem e revista do réu foram motivadas por denúncia anônima circunstanciada – referia modo de atuação, veículo utilizado e local –, conforme se verifica nos depoimentos dos policiais” (fl. 8, e-doc. 212).

Asseverou que “o contexto todo caracteriza a fundada suspeita, considerando especialmente a natureza permanente do crime de tráfico de drogas, de modo que a busca pessoal realizada sem mandado judicial não é ilegal enquanto perdure o delito; de fato, o acórdão desconsiderou o teor dos artigos 302, inciso I, e 303, ambos do Código de Processo Penal, pelos quais é perfeitamente lícito, dada a situação de flagrância, a realização de busca pessoal. No presente caso, os elementos indiciários demonstram que não havia apenas a denúncia anônima, mas o fato objetivo de o local indicado pela denúncia anônima coincidir com o modus operandi dos indivíduos” (fl. 9, e-doc. 22).

Argumentou que “de forma alguma se mostra razoável deixar de dar proteção aos interesses de todo o grupo social na apuração de delitos graves, como o é o tráfico de drogas, o qual, não se discute, fomenta toda a sorte de malefícios à sociedade, servindo de esteio, inclusive, à prática de outros crimes também graves (furtos, roubos, latrocínios homicídios, etc.). Seria caso, portanto, de se prestigiar os princípios da segurança e da ordem pública e não aqueles que poderiam ser invocados ao reconhecimento da ilicitude da prova legal obtida” (fl. 13, e-doc. 212).

Pediu fosse “admitido o presente Recurso Extraordinário e, ao final, (...) integralmente provido, reformando-se o julgado recorrido no que respeita à declaração de ilicitude das provas, devendo ser restabelecida a condenação, nos termos da fundamentação” (fl. 14, e-doc. 212).

3. Em 18.9.2024, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 deste Supremo Tribunal (e-doc. 221).

No recurso extraordinário com agravo, o Ministério Público do Rio Grande do Sul busca “a reforma da respeitável decisão recorrida para, afastado o entrave vislumbrado (ausência de prequestionamento), possibilitar a apreciação do recurso ministerial pelo Supremo Tribunal Federal ou, se for o caso, o seu julgamento direto com base na devida renovação das razões recursais manejadas no recurso extraordinário” (fl. 13, e-doc. 228).

Estes os pedidos:

“a) o processamento do presente recurso, com a intimação do agravado para contrarrazoar;

b) a intimação do Digno representante do Ministério Público Federal; e

c) o provimento do presente recurso de agravo, com a admissão e o provimento do recurso extraordinário interposto” (fl. 14, e-doc. 228).

Examinados os elementos do processo,
DECIDO.

4. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada sobre a ausência de prequestionamento, pois a matéria trazida no processo foi objeto de debate no acórdão recorrido.

Superado o óbice processual, é de se concluir assistir razão jurídica ao agravante.

5. Pretende-se, no presente recurso extraordinário com agravo, o reconhecimento de a Primeira Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul ter afrontado o inc. X do art. 5º e o § 5º do art. 144 da Constituição da República, para ser reconhecida a licitude da busca pessoal realizada e das provas colhidas, restabelecendo-se a sentença condenatória proferida pelo juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Rio Grande/RS (Ação Penal n. 5012835-69.2021.8.21.0023/RS).

6. Consta do processo que, em 19.6.2023, o agravado foi condenado às penas de um ano e oito meses de reclusão, em regime aberto, e cento e sessenta e seis dias-multa, pela prática do delito previsto no caput e no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes privilegiado).

Na prisão em flagrante, foram apreendidos com o agravado uma porção de cocaína (240g), uma porção de maconha (20g), treze porções de cocaína (11g)e diversos pinos vazios para o embalo de cocaína.

Tem-se na sentença condenatória, proferida pelo juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Rio Grande/RS, que os policiais militares patrulhavam o local e obtiveram a informação de que uma motocicleta azul seria utilizada para a distribuição de drogas naquela região. Quando visualizaram o agravado, com uma mochila, na garupa de motocicleta, os agentes esperaram o veículo parar e realizaram a abordagem pessoal. Estes os fundamentos do julgado:

“A materialidade e a autoria delitivas são incontroversas. O inquérito policial, o auto de prisão em flagrante, o auto de apreensão, o laudo de exame preliminar de constatação de substância, os laudos periciais, além da prova oral produzida em Juízo atestam a existência do tráfico de drogas e o seu cometimento pelo acusado.

A perícia realizada (63.2) registrou que na substância apreendida com o réu foi CONSTATADA a presença de TETRAHIDROCANABINOL (THC), canabinoide característico da planta Cannabis Sativa L., conhecida como maconha. E o outro laudo pericial (63.3) apontou que no material periciado foi CONSTATADA a presença de COCAÍNA, substância psicoativa presente em drogas conhecidas como crack, merla, cocaína e oxi.

O policial militar Juciê Leivas Pires declarou na Justiça: Estávamos em patrulhamento, eu, o Soldado Xavier e o Soldado Furtado. Nós tínhamos informação que uma Titan, azul, Honda, com esse indivíduo, costumava andar no bairro São Miguel, São João, circulando entre pontos de tráfico, levando drogas de um ponto para o outro. Quando a gente avistou essa motocicleta com dois indivíduos, o indivíduo que estava na carona estava com uma mochila. Aguardamos a motocicleta, na via pública, Cristóvão Pereira, com uma outra rua que eu não lembro o nome. Na carona, estava esse indivíduo que estava na filmagem há pouco, com uma mochila. Dentro da mochila tinha uma quantidade de drogas e uns pinos vazios para preencher aquelas drogas. Diante dos fatos, a gente conduziu as partes para a Delegacia, para registro. [...] Era cocaína e maconha. Disse que uma parte da droga estava fracionada e outra em porção maior (54.2).

No mesmo sentido o policial militar Ângelo Bezerra Furtado Gomes: Nós tínhamos a informação de que esse senhor andava tripulando uma moto azul, eu não lembro a placa, e que ele transportava drogas. Nós já tínhamos abordado eles já, umas duas vezes, só que a gente não tinha pegado nada. Era denúncia anônima, telefone. Nesse dia, nós estávamos passando e nos deparamos com a moto. O indivíduo tava com uma mochila, atrás, e nós abordamos a motocicleta, né? Achamos estranho aquilo ali. Quando a gente abordou eles, o rapaz de trás estava com a cocaína e com... não lembro quantos, muitos pinos. Acho que uns mil pinos vazios, né? Aqueles que são colocados para usar cocaína. Contou que havia porções fracionadas da droga e uma porção maior ( 54.3).

E o policial Leonardo Xavier Miranda: A gente estava em patrulhamento e avistamos essa moto que já é conhecida por transitar entre pontos de tráfico. Tínhamos informações de que eles carregam drogas para esse motoboy que faz esses ‘aviões’ para eles. Decidimos abordar e esse indivíduo tava com vários utensílios para o tráfico, com pinos de cocaína, mais uma porção de cocaína grande, acho que mais de 200 gramas, e o resto do material apreendido, que não recordo exatamente a quantidade. Referiu que havia também um saco contendo pinos vazios, costumeiramente utilizados para armazenar cocaína (54.5).

O acusado LEANDRO FLORES FREITAS, em seu interrogatório, disse que aceitou levar a mochila na qual foram apreendidas as drogas em troca de entorpecentes para seu consumo, considerando que é usuário de cocaína. Afirmou que no dia estava sem dormir em razão do uso de droga e, indagado por um indivíduo, na rua, se aceitaria transportar a mochila em troca de entorpecente, aceitou, restando preso pela Brigada Militar, na posse da mochila. Negou ter conhecimento do conteúdo da mochila. Mencionou que o condutor da motocicleta era mototaxista, não o conhecia. Sustentou não possuir envolvimento com o tráfico, nunca teve condenações, e que recebeu uma amostra de droga antes de realizar a corrida (54.1).

Essa é a totalidade da prova oral coligida aos autos.

Os policiais militares, de forma coerente e harmônica, relataram em Juízo que em patrulhamento de rotina, com informações de que uma Titan, azul, Honda, com esse indivíduo, costumava andar no bairro São Miguel, São João, circulando entre pontos de tráfico, levando drogas de um ponto para o outro, avistaram a motocicleta e interpelaram seus ocupantes, o carona com uma mochila.

E, então, Dentro da mochila tinha uma quantidade de drogas e uns pinos vazios para preencher aquelas drogas.

Segundo o policial Leonardo: A gente estava em patrulhamento e avistamos essa moto que já é conhecida por transitar entre pontos de tráfico. Tínhamos informações de que eles carregam drogas para esse motoboy que faz esses ‘aviões’ para eles.

Com efeito, conforme auto de apreensão lavrado, restou localizado com LEANDRO uma porção de 240g de cocaína, outras 13 porções de 11g de cocaína, uma porção de 20g de maconha, além de dois sacos contendo vários pinos para embalo de cocaína.

O próprio denunciado, quando interrogado, referiu que transportou a mochila com drogas em troca de entorpecente para seu consumo, inclusive utilizou um pouco da substância antes de acionar o mototaxista que o conduziu.

Sua responsabilização, assim, é imperativa.

Com notícia de que carregava entorpecentes entre pontos de tráfico, abordado, tinha consigo drogas de mais uma espécie, além de pinos para armazena-las.

Ainda, interrogado, admitiu que as transportava para terceiros, em troca de entorpecente para seu uso pessoal.

A versão de que não sabia da presença de substâncias proscritas na mochila é inverossímil e restou infirmada pelos elementos probatórios carreados.

Suspeitava-se que o réu servia ao tráfico. Interpelado, tinha consigo, em uma mochila, drogas em diversidade, além de petrecho para sua distribuição.

Não bastasse, reconheceu que, para levar a mochila, receberia entorpecentes em troca, não sendo crível, portanto, que desconhecesse ter sido recrutado para operação ligada ao tráfico de drogas.

Sua alegação, pois, de que não sabia o que carregava, pelo que há no processo, não passa de tentativa de esquivar-se da responsabilização criminal.

Pertinente registrar que a apreensão de maconha e cocaína com o denunciado, além de dois sacos contendo vários pinos para embalo de cocaína, aliada aos seus relatos de que transportava o material para outrem, revela a destinação comercial dos entorpecentes e que LEANDRO figurou, efetivamente, como peça para a circulação da droga no mercado de consumo.

Portanto, comprovado que o acusado trazia consigo, com fins comerciais, 251g de cocaína e 20g de maconha, e considerando que inexistentes causas excludentes da tipicidade, ilicitude ou culpabilidade, deve ser condenado pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

LEANDRO, no entanto, é primário e não há nada no feito, de concreto, objetivo, a demonstrar que se dedica a atividades delitivas ou integre organização criminosa.

Carregava, em uma mochila, quantidade não vultuosa de entorpecentes, e é só. Inexistem maiores informações acerca de seu envolvimento com célula criminosa ou indicação de funções desempenhadas junto a grupo voltado ao tráfico de drogas, ausente investigação prévia neste sentido.

Por isso, inexistente prova do vínculo do réu com organização criminosa, ou de que se dedica às atividades delitivas, sendo primário, imperativo o reconhecimento da privilegiadora prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas.

E no percentual máximo de 2/3, tendo em vista que realizava o transporte de quantidade não expressiva de entorpecentes, sem elementos a indicar, de forma objetiva, que engajado com frequência na mercancia ilícita.

Por outro lado, relativamente ao crime de posse de aparelho, instrumento ou objeto destinado à fabricação, preparação e produção de drogas, descrito no artigo 34 da Lei nº 11.343/2006, a absolvição é medida que se impõe.

Conforme a prova produzida, no mesmo contexto da apreensão dos 251g de cocaína e 20g de maconha, foram também apreendidos dois sacos contendo vários pinos para embalo de cocaína.

No entanto, a localização de sacos contendo diversos pinos vazios para embalo de cocaína, na forma descrita na denúncia, sequer pormenorizada a quantidade de pinos, num contexto de apreensão de cocaína com o réu, ao qual se atribui a prática do tráfico, afasta a aplicação do tipo subsidiário do artigo 34 da Lei nº 11.343/2006.

Na hipótese, constata-se que os pinos encontrados não passam de meio, instrumento, para a realização do tráfico, não perfectibilizando figura típica autônoma, mormente porquanto dizem com objetos que, por si só, não se prestam à fabricação, preparação, produção ou transformação de entorpecentes” (fls. 1-3, e-doc. 118).

7. Em 16.2.2024, a Primeira Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul concluiu pela absolvição do agravado, por considerar nulas as provas colhidas na prisão em flagrante, obtidas mediante busca pessoal considerada ilícita por ausência de justa causa. Tem-se no acórdão:

“Analiso, inicialmente, questão preliminar - de ofício - consistente na ilicitude na obtenção da prova material do crime de tráfico de drogas, pois prejudicial ao restante das questões debatidas.

Segundo o artigo 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Sobre o tema, Renato Brasileiro de Lima leciona no sentido de que [...] A urgência inerente à execução da busca pessoal acaba por dispensar a expedição de prévia autorização judicial. Deveras, se uma pessoa suspeita de transportar drogas está passando diante de uma agente de polícia, seria impossível que ele conseguisse, a tempo, um mandado para a execução da revista.

Ou seja, proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que o agente oculte consigo bens obtidos por meios criminosos, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso.

Nesse sentido são as lições de Antônio Magalhães Gomes Filho: (...)

No caso dos autos, no entanto, as provas angariadas não permitem o juízo de certeza necessário a demonstrar justa causa para realização da abordagem e da revista pessoal no acusado.

O Em. Juiz de Direito, Dr. Fernando Carneiro da Rosa Aranalde, assim fez constar em sentença, acerca da prova oral, os quais transcrevo a fim de evitar desnecessária tautologia (evento 82, DOC1): (...)

Conforme se verifica dos relatos acima mencionados, a motivação da abordagem ao réu não restou suficientemente esclarecida nos autos, pois em nenhum momento houve referência nos depoimentos dos policiais sobre qual teria sido a ‘atitude suspeita’ autorizadora da busca pessoal (revista) ao apelante, senão o fato do acusado estar na carona da motocicleta possuindo uma mochila nas costas.

Ressalto, no ponto, que os policias não presenciaram o acusado realizando qualquer ato de mercância ou qualquer outro delito e atitude suspeita que justificasse a abordagem. Muito pelo contrário, os agentes policiais são categóricos em afirmar que já conheciam a motocicleta em que o apelante estava andando (no carona), por já tê-la abordado em outras situações.

No mesmo sentido, em depoimento prestado em sede policial, o agente policial Leonardo Xavier Miranda aduziu que conhecia tão somente o condutor da motocicleta, Adair, dado que já o abordaram em outros momentos conduzindo o veículo em questão, sem que, contudo, tivessem encontrado qualquer ilícito em seu poder (evento 1, DECL5).

Em que pese o condutor da motocicleta, Adair José Fagundes, tenha sido indiciado pela autoridade policial, o parquet requereu o arquivamento do expediente policial em relação ao indiciado Adair, quando do oferecimento da denúncia (evento 1, DENUNCIA1).

Sendo assim, não desconheço a relevância das informações prestadas pelos agentes públicos, no entanto, estas informações não restaram esclarecidas nos autos, tampouco vieram corroboradas por outros elementos probatórios. Nesse sentir, entendo que a denúncia anônima e/ou as informações oriundas do setor de inteligência da polícia sem que se tenha qualquer investigação prévia e/ou sem que se tenha a prévia visualização de que o acusado estaria na posse de ilícitos, não autorizam a realização de ações policiais, especificamente à revista pessoal ou veicular sem que haja uma fundada suspeita. Dessa forma, reforço que, do depoimento dos policiais militares, não foi possível averiguar qual teria sido a atitude anterior que justificasse a abordagem e a consequente revista no apelante, senão a mera intuição dos agentes públicos, em um local sabidamente conhecido por ser um ponto de tráfico.

A questão relativa a tratar-se de ‘conhecido ponto de tráfico’ e ‘atitude suspeita’ não podem ser presumidas. Logo, o mero encontro posterior de objetos ilícitos não justifica a medida, porque a fundada suspeita era de ser tida precisamente antes da diligência.

Sobre o tema, colaciono precedente do E. Superior Tribunal de Justiça: (...)

Como se vê, o atual paradigma das Cortes Superiores é no sentido de que deve haver justa causa concreta, definida esta como situação anterior que configure flagrante delito ou motivadas razões suficientes que permitissem aos agentes a revista pessoal, o que não estava presente no caso concreto, visto que os policiais militares em nenhum momento referiram qual teria sido a atitude suspeita do apelante, senão o simples fato do acusado estar possuindo uma mochila nas costas em um local sabidamente conhecimento por ser um ponto de tráfico.

Assim, o contexto fático não indica a existência de fundada suspeita de que o réu estivesse praticando qualquer delito no momento anterior de sua abordagem.

Caracterizada a ilegalidade na busca pessoal realizada, inviável a manutenção da condenação imposta na origem, tendo em conta a ilicitude da prova. Nesse sentido: (...)

Ante o exposto, voto por dar provimento ao apelo defensivo, para reconhecer, de ofício, a nulidade da prova obtida a partir da busca pessoal realizada pelos policiais militares, absolvendo, portanto, o réu LEANDRO FLORES FREITAS do crime narrado na exordial acusatória, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal” (fls. 2-7, e-doc. 190).

8. Sem necessidade de reexame de fatos e provas a atrair a incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, tem-se que, na abordagem do agravado, foi encontrada quantidade significativa de entorpecentes.

As informações do processo revelam elementos fáticos que justificaram a atuação policial, reconhecendo-se que a abordagem do agravado foi realizada em local conhecido como ponto de venda de drogas, após denúncia anônima específica, e que foram encontrados em seu poder “uma porção de 240g de cocaína, outras 13 porções de 11g de cocaína, uma porção de 20g de maconha, além de dois sacos contendo vários pinos para embalo de cocaína” (fl. 2, e-doc. 118). Em depoimento, o Policial Militar Juciê Leivas Pires mencionou:

“Estávamos em patrulhamento, eu, o Soldado Xavier e o Soldado Furtado. Nós tínhamos informação que uma Titan, azul, Honda, com esse indivíduo, costumava andar no bairro São Miguel, São João, circulando entre pontos de tráfico, levando drogas de um ponto para o outro. Quando a gente avistou essa motocicleta com dois indivíduos, o indivíduo que estava na carona estava com uma mochila. Aguardamos a motocicleta, na via pública, Cristóvão Pereira, com uma outra rua que eu não lembro o nome. Na carona, estava esse indivíduo que estava na filmagem há pouco, com uma mochila. Dentro da mochila tinha uma quantidade de drogas e uns pinos vazios para preencher aquelas drogas. Diante dos fatos, a gente conduziu as partes para a Delegacia, para registro. [...] Era cocaína e maconha. Disse que uma parte da droga estava fracionada e outra em porção maior” (fl. 2, e-doc. 118).

Assentada a legalidade do flagrante e sendo permanente o crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), a busca pessoal, na espécie, está em consonância com o disposto no inc. X do art. 5º da Constituição da República.

Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).

9. Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para a busca pessoal. São exemplos:

(...)

Pelo que se tem neste processo, não se comprova ilegalidade na ação dos policiais, pois as razões para a busca pessoal foram devidamente justificadas e resultaram em apreensão de drogas.

10. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão prolatado pela Primeira Câmara Especial do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul na Apelação Criminal n. 5012835-69.2021.8.21.0023/RS, restabelecendo-se a sentença condenatória proferida pelo juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Rio Grande/RS, e considerar válidas as provas obtidas pela autoridade policial que deram origem à Ação Penal n. 5012835-69.2021.8.21.0023/RS.

Oficie-se, de imediato, ao juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Rio Grande/RS (Ação Penal n. 5012835-69.2021.8.21.0023/RS) e ao Desembargador Marcelo Machado Bertoluci, Relator do Apelação Criminal n. 5012835-69.2021.8.21.0023/RS, da Primeira Câmara Especial do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.

Remetam-se-lhes com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão.

Publique-se.

Brasília, 13 de novembro de 2024.

Ministra CÁRMEN LÚCIA

Relatora

Belém, 03/09/2025